Tribunal: TJBA
Processo: 8075954-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075954-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

AGRAVADO: ELITON GAVAZZONI

Advogado(s)
:
ADSON ANTONIO PINHEIRO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRA DE EXTENSÃO DE REDE EM ZONA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. INÍCIO DA EXECUÇÃO DA OBRA. PRAZO REGULATÓRIO RELATIVO À CONCLUSÃO. INAPLICABILIDADE. MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela Concessionária de Eletricidade em face de decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou o início da execução de obra de extensão de rede elétrica em imóvel rural, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em ação de obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência destinada ao início da execução de obra de extensão de rede elétrica em zona rural; (ii) definir se o prazo regulatório do art. 88, III, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, relativo à
conclusão
das obras de conexão, é parâmetro adequado para aferir a exequibilidade do m
ero início
da execução; e (iii) examinar a proporcionalidade da multa cominatória arbitrada pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 175 da Constituição Federal, revestindo-se de caráter de direito fundamental, mormente em áreas rurais cuja produção depende da disponibilidade de energia para irrigação, conservação de insumos e sustentabilidade econômica.

4. A probabilidade do direito do Agravado encontra-se evidenciada pela relação contratual formalizada entre as partes, com participação financeira integral da Concessionária no custeio da obra, conforme carta orçamentária e projeto de extensão de rede que instruem os autos originários.

5. O perigo de dano mostra-se presente em favor do Recorrido, em razão dos prejuízos econômicos relevantes decorrentes da privação do serviço essencial à atividade agrícola desenvolvida no imóvel rural.

6. O art. 88, III, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, invocado pela Recorrente, fixa prazo máximo para a
conclusão
das obras de conexão e não constitui parâmetro adequado para o mero
início
da execução, providência diversa e de menor complexidade operacional.

7. A análise meritória do agravo de instrumento restringe-se à aferição dos requisitos autorizadores da medida deferida em primeiro grau, sem se admitir dilação probatória ou cognição exauriente, próprias do Juízo originário, foro natural da instrução.

8. A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, mostra-se compatível com a relevância da obrigação e com o desestímulo necessário ao inadimplemento da decisão judicial, sendo passível de revisão posterior, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC/2015.

9. Adequado e proporcional o estabelecimento de prazo de 120 (cento e vinte) dias para o início da execução da obra, parâmetro que assegura o equilíbrio entre a efetividade da tutela judicial e a exequibilidade concreta da obrigação imposta à Concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
RECURSO DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

11. O fornecimento de energia elétrica em zona rural, formalizado por contrato de extensão de rede entre o consumidor e a Concessionária, constitui serviço público essencial cuja efetividade autoriza a concessão de tutela de urgência, presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015.

12. O prazo do art. 88, III, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 refere-se à conclusão das obras de conexão e não constitui parâmetro adequado para aferir a exequibilidade do mero início da execução, ajustável judicialmente segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

13. A multa cominatória fixada em valor compatível com a obrigação imposta e a relevância do serviço público em jogo não configura excesso, podendo ser revista posteriormente, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 300 e 1.015, I, do CPC/2015; art. 22 do CDC; art. 175 da Constituição Federal; arts. 88, II e III, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8009772-98.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2021; TJ-BA, AI nº 8040001-41.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8075954-27.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e Agravado
ELITON GAVAZZONI.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, assinado e datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PRESIDENTE

03